Tribunal: TRF3
Processo: 5002741-02.2020.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1001/1327)

5002741-02.2020.4.03.6112

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002741-02.2020.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIS EDUARDO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 impõe a adoção de novos critérios de atualização monetária e juros de mora também para o período pré-requisitório.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou expressamente apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação a fase pré-requisitória.

4. A lacuna normativa deve ser suprida mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, sendo possível a adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo tese jurídica apta a ensejar retratação.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002741-02.2020.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIS EDUARDO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 22 de outubro de 2020, na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos de atividade como especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do seu requerimento administrativo. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

O feito foi julgado improcedente pela 3a Vara Federal de Presidente Prudente/SP, em sentença proferida em 15 de abril de 2021.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PROVIDA para reconhecer as atividades exercidas nos intervalos de 02/06/1987 a 31/05/1990, de 01/06/1990 a 05/03/1997, de 01/05/2007 a 31/03/2008 e de 01/03/2016 a 27/08/2019 como especiais, e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde a DER em 27/08/2019.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que, após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, não deve ser aplicada a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora no período anterior à expedição do precatório, devendo ser adotados, para as demandas previdenciárias, o INPC como índice de correção monetária e a SELIC deduzida do INPC a título de juros de mora, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil e no art. 41-A da Lei no 8.213/91.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que a atualização do débito deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado, e que os demais termos do acórdão – especialmente o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício – devem ser mantidos na íntegra, com condenação do recorrente nas custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especiais os períodos de 02/06/1987 a 31/05/1990, de 01/06/1990 a 05/03/1997, de 01/05/2007 a 31/03/2008 e de 01/03/2016 a 27/08/2019, condenando a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, embora a decisão agravada já fosse suficiente ao remeter, quanto aos consectários legais, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado, entendo oportuno tecer esclarecimentos adicionais, a fim de explicitar que tal critério permanece adequado à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 136/2025, sem que isso implique modificação do entendimento anteriormente firmado.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir.

Das contrarrazões, rejeita-se o pedido de condenação do INSS em custas, tendo em vista que a Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista no 11.608/2003. A isenção não abrange o reembolso das despesas judiciais eventualmente adiantadas e comprovadas pela parte vencedora, que serão pagas ao final, nos termos do art. 91 do CPC.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC. Rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 impõe a adoção de novos critérios de atualização monetária e juros de mora também para o período pré-requisitório.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou expressamente apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação a fase pré-requisitória.

4. A lacuna normativa deve ser suprida mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, sendo possível a adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo tese jurídica apta a ensejar retratação.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão